Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-10.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800439-10.2025.8.14.0301

APELANTE: MANOEL SOARES DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA TERMINATIVA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. VIA ADEQUADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para desconstituir sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de ato administrativo por suposta ocorrência de coisa julgada material, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. O agravante sustenta que a sentença proferida nos embargos à execução analisou o mérito da tese de prescrição intercorrente, configurando coisa julgada, e que a nova ação repete fundamentos já repelidos, violando a segurança jurídica. Requer a reforma da decisão monocrática ou o envio do recurso ao colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a sentença proferida nos embargos à execução examinou o mérito da alegação de prescrição intercorrente administrativa, gerando coisa julgada material;

(
ii
) estabelecer se é legítima a propositura de ação declaratória autônoma com o mesmo fundamento afastado por inadequação da via nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material pressupõe decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, o que não ocorreu no caso, pois a improcedência dos embargos à execução se baseou na inadequação da via processual, não havendo análise de mérito quanto à prescrição intercorrente e à nulidade do título executivo.

A sentença que extingue demanda sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual ou inadequação da via, não impede o ajuizamento de nova ação com a mesma causa de pedir, configurando apenas coisa julgada formal.

A nova ação ordinária visa discutir, com ampla dilação probatória, a prescrição intercorrente do processo administrativo do TCE/PA com base na Lei nº 9.873/99, matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, cuja apreciação exige instrução incompatível com a via estreita dos embargos à execução.

É
reconhec
ida
a legitimidade da ação autônoma quando a pretensão não foi efetivamente apreciada em sede anterior por razões
processuais, afastando-se a alegação de bis in idem ou violação à segurança jurídica.

A extinção prematura da nova ação, sem instauração do contraditório e produção de provas, afronta os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tornando inviável a aplicação da teoria da causa madura e impondo o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há formação de coisa julgada material quando a sentença anterior se limita a julgar improcedente a demanda por inadequação da via processual, sem examinar o mérito da pretensão.

É legítima a propositura de ação declaratória autônoma para discutir a prescrição administrativa e a nulidade de título executivo oriundo de Tribunal de Contas, quando tais matérias não foram objeto de análise meritória em processo anterior.

A extinção do feito sem apreciação do mérito, sem abertura de fase instrutória, viola o devido processo legal e impõe o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 10, 81, §§ 2º e 3º; 85, §3º, I e §13; 1013, §4º; 1026; 485, I e V; 502. Lei nº 9.873/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1593786/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 22.09.2016; STJ, REsp 671.182/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 05.04.2005; TJ-PA,
ApCiv
0016304-94.2017.8.14.0040, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 31.01.2022; TJ-PE,
ApCiv
0004175-28.2023.8.17.2218, Rel. Des. Dario Rodrigues, j. 01.08.2024; TJ-PR, RI 0009739-82.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Juan Sobreiro, j. 11.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800439-10.2025.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE
:

ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MANOEL SOARES DA COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
29227552
) interposto

por
ESTADO DO
PARÁ

contra
decisão monocrática (Id.
28344122
)
que conheceu

edeu provimento
à apelação para desconstituir a sentença que declarou a existência de coisa julgada material, e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito
.

Em suas razões,
o Estado do Pará sustenta, no presente agravo interno, que a decisão monocrática incorreu em
error
in
judicando
, pois deixou de reconhecer o caráter meritório da sentença proferida nos embargos à execução, a qual expressamente analisou e afastou a tese de prescrição intercorrente, configurando coisa julgada material nos termos do art. 502 do CPC.

Alega, ainda, que o ajuizamento da presente ação anulatória com base nos mesmos fundamentos já repelidos anteriormente configura tentativa de revisão indevida de decisão transitada em julgado, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

R
equer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, mantendo-se a extinção do feito com fundamento na existência de coisa julgada, ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso para julgamento pelo órgão colegiado.

Contrarrazões apresentadas no ID
29323659
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

São os termos da decisão agravada:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos I e V, do Código de Processo Civil, em razão de vislumbrar a presença da coisa julgada.

Preliminarmente, cumpre destacar que a coisa julgada material configura um óbice processual à admissibilidade da nova demanda, caracterizando-se pela repetição de ação idêntica àquela anteriormente ajuizada, já decidida por sentença de mérito transitada em julgado, ou seja, contra a qual não se admite mais interposição de recurso.

Na origem, a presente ação declaratória ajuizada por Manoel Soares da Costa contra o Estado do Pará, visa o reconhecimento da nulidade do processo administrativo nº 2007/53402-1 do Tribunal de Contas do Estado do Pará e do Acórdão nº 55.276, ao argumento de que a cobrança do débito se encontra fulminada pela prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 9.873/99.

Tal título executivo extrajudicial embasa a execução de título executivo extrajudicial 0864693-31.2021.8.14.0301 em trâmite perante o mesmo Juízo.

O juízo de primeiro grau entendeu que a sentença que julgou improcedentes os Embargos à execução nº 0807488-10.2022.8.14.0301 manejado pelo ora apelante, nos autos
daAção
de execução de título extrajudicial nº0864693-31.2021.8.14.0301proposta pelo Estado, arguindo as mesmas teses de prescrição intercorrente e nulidade do título, transitou livremente em julgado, formando, assim, a coisa julgada no presente feito.

Todavia, ao verificar a sentença proferida os Embargos à execução nº 0807488-10.2022.8.14.0301 (ID 116050960), constatei que o juízo julgou improcedentesos embargos à execução opostos por MANOEL SOARES DA COSTA,em decorrência da inadequação da via eleita por entender que a análise meritória da nulidade do título executivo representado peloAcórdão nº
55.276 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA exigia dilação cognitiva inviável em sede de embargos à execução, como se depreende do trecho abaixo transcrito :

“ (...)

A pretensão, no caso em apreço, de elidir a obrigação contida no Acórdão nº 55.276 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA exigedilação cognitiva inviável em sede de embargos à execução, notadamente porque eventual irregularidade no procedimento administrativo e a consequente nulidade do título exequendo devem ser submetidos à dialética processual própria das ações declaratório-constitutivas.

Osembargos à execuçãodestinam-se, pois, a aferir, ocasionalmente, a prescrição intercorrenteapós a dedução da pretensão executiva, não se permitindo alcançar circunstâncias anteriores à confecção do título.

Mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica.Ocorre prescrição intercorrente da pretensão executiva quando o credor, após a propositura da ação de execução, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição do direito material vindicado sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. Outrossim, conforme Incidente de Assunção de competência REsp 1604412/SC (STJ - Tema/IAC n. 1) e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 70076146703 do TJRS deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (art. 202, parágrafo único, do CC), cujo termo inicial do prazo prescricional se conta a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). No caso concreto, porém, despicienda a discussão traçada em exceção de
pré
-executividade e a análise do prazo prescricional aplicável e de sua eventual implementação. Isso porque a devedora ofereceu embargos, ao qual foi atribuído inclusive efeito suspensivo, motivo pelo qual fica suspenso o prazo prescricional da ação executiva. Precedentes deste TJRS.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70084636463 RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 25/02/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.

1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial.

2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73).

4. Ocorrência de prescrição intercorrente,se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.

7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos.

8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição"
( REsp
1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe
31/05/2016).

11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015).

12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1593786 SC 2016/0079221-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2016)

Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTESos embargos à execução opostos por MANOEL SOARES DA COSTA, por ausência dos requisitos legais.

Por conseguinte,
CONDENO
o Embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I e §13, c/c art. 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

(...)” – grifo nosso.

Portanto, forçoso concluir que no supramencionado Embargos à execução o mérito da pretensão do apelante, em relação aprescrição intercorrente e nulidade do título,não foi examinado, tendo o magistrado restringindo-se a improcedência dos embargos em razão da inadequação da via eleita, não havendo que se falar em configuração da coisa julgada.

Assim, revela-se legítima a propositura da presente ação ordinária, objeto do presente recurso, com o intuito de promover a análise específica da controvérsia ora suscitada, nos moldes do art. 485 do Código de Processo Civil, sem que disso decorra qualquer afronta ao princípio da estabilidade das decisões judiciais ou à autoridade da coisa julgada.

Para corroborar tal entendimento, colaciono os seguintes precedentes da jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA OCASIONADA POR TEMPESTADE EXPRESSIVA EM OUTUBRO/2023 NA REGIÃO DE MARINGÁ.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, INVOCANDO A COISA JULGADA. DEMANDA ANTERIOR VERSANDO SOBRE OS MESMOS FATOS EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DIANTE DO ENTENDIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA EXCLUSIVA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA PARA PROPOR A DEMANDA INDENIZATÓRIA.

AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA MERAMENTE FORMAL.
POSICIONAMENTO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DAS TURMAS RECURSAIS ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO RESOLVEU O MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REGULAR RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00097398220248160018 Maringá, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 11/11/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/11/2024) – grifo nosso.

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ART. 485, V, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. APELAÇÃO PROVIDA
. 1.
O fator determinante para a configuração da coisa julgada é a existência de uma ação com idênticas partes, causa de pedir e pedido de ação já transitada em julgado. 2. Nota-se que há coincidência das partes, da causa de pedir e do pedido, contudo os processos foram extintos sem resolução do mérito, o que apenas faz coisa julgada formal e não material, o que obsta a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro
. 3.
Como o mérito da questão dos presentes autos não foi objeto de ação sentenciada com trânsito em julgado, não resta configurado o fenômeno da coisa julgada
. 4. Preliminar de Inexistência de Coisa Julgada acolhida. 5. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-PE - Apelação Cível: 00041752820238172218, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2024, Gabinete do
Des .
Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC)) – grifo nosso.

Ademais, considerando que a sentença foi proferida logo após a apresentação da petição inicial (ID 26798080), sem abertura ao contraditório e ampla defesa nem à fase de produção de provas e instrução processual, impõe-se a nulidade da sentença e a devolução dos autos à origem, para a devida garantia do processo legal e exame de mérito, não sendo aplicável ao caso a teoria da causa madura, positivada no §4º do art. 1013 do CPC.

Sendo assim, resta impositivo o retorno dos autos à marcha processual, sob pena de supressão de instância jurisdicional. Vide:

“APELAÇÃO. Vício de construção. Insurgência contra r. sentença que declarou a prescrição. Insurgência da parte autora. Admissibilidade. Aplicação do CDC que se impõe. Entendimento do STJ. Prescrição. Afastada. Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC por se tratar de indenização decorrente de vícios do imóvel adquirido pelo consumidor. Precedentes. Reabertura da fase instrutória que se impõe. Inadmissível a análise de qualquer matéria de mérito, sob pena de supressão de instância. Retomada da marcha processual naquela instância é de rigor. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10003667220248260069 Bastos, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 01/07/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR “ALTO COQUEIRAL” – PRESCRIÇÃO AFASTADA - INFRAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM 2ª INSTÂNCIA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA. Recurso do reclamante conhecido e provido. (TJ-PR 00080246020208160045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de Julgamento: 05/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2024).

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8030731-19.2023.8 .05.0001.2.
AgIntCiv
Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ESPÓLIO: DENISE
EMERICK DE OLIVEIRA ARAGAO Advogado (s):LUCIANA DE QUADROS CORREIA EMENTA Agravo Interno em Apelação
Cível .
Execução individual de sentença coletiva. Decisão Monocrática, proferida em sede de Apelação, que deu provimento ao recurso para anular a Sentença, em virtude da inocorrência da prescrição da pretensão da apelante, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a ação objeto deste recurso. Mérito. Analisando o presente recurso é possível verificar que o Estado da Bahia almeja a reforma da decisão que anulou a sentença em virtude da inocorrência da prescrição da pretensão da agravada, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que dê regular andamento a ação objeto deste recurso. Contudo, considerando que a prescrição da ação é quinquenal (art. 1º do Dec. nº 20.910/32), o prazo para propositura da execução também é de cinco anos, devendo ser contado a partir do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0076135-02 .2004.8.05.0001. Desta forma, proposto o presente cumprimento individual em 12/03/2023, não que se falar em ocorrência de prescrição, devendo ser mantida a decisão que anulou a Sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da demanda, com fulcro na Súmula 150 do STJ e no Tema Repetitivo 877 do STJ. Agravo improvido. (TJ-BA - Agravo: 80307311920238050001, Relator.: JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PELO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 487 DO CPC/15. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO STJ E TJPA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - Impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa. Vedação à decisão surpresa consoante o disposto no artigo 10, do CPC/15. Reconhecimento da prescrição de ofício pelo juízo sem prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a matéria em ofensa ao disposto no artigo 487 do CPC/15. Decisão contrária ao entendimento jurisprudencial dominante STJ e TJPA. 2 - Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01061591420168140301 20492029, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)."

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
à apelação para desconstituir a sentença que declarou a existência de coisa julgada material, e determinar o retorno dos autos à origem, para prosseguimento do feito, conforme fundamentação
”
.

Na origem, o autor ajuizou ação ordinária visando a declaração de nulidade do Acórdão nº 55.276/2007 do Tribunal de Contas do Estado do Pará, que lhe imputou débito, sob o argumento de que o processo administrativo correspondente (Processo nº 2007/53402-1) está fulminado pela prescrição intercorrente administrativa, nos termos da Lei nº 9.873/1999, a qual dispõe sobre a prescrição no âmbito da Administração Pública
Federal, mas cuja aplicação analógica tem sido admitida em sede de controle jurisdicional sobre Tribunais de Contas.

O juízo de primeiro grau, todavia, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e V, do CPC, ao entender caracterizada a coisa julgada material em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução opostos no processo nº 0807488-10.2022.8.14.0301, no qual o mesmo autor havia alegado, entre outros fundamentos, a nulidade do título e a prescrição intercorrente.

A decisão monocrática agravada reformou a sentença por considerar que não houve análise de mérito nos embargos à execução mencionados, já que a improcedência da pretensão ali deduzida decorreu apenas da inadequação da via eleita, conforme expressamente reconhecido na própria sentença embargada.

II – DA INSURGÊNCIA E DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO

O agravante sustenta, em resumo, que a sentença dos embargos à execução julgou o mérito da questão relativa à prescrição, tendo, portanto, efeito de coisa julgada material. Defende que permitir nova discussão da mesma matéria configura afronta à segurança jurídica e tentativa de burla ao princípio da estabilidade das decisões judiciais.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

III – DA AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL

Ao contrário do que sustenta o Estado do Pará, a sentença proferida nos embargos à execução, ao analisar a tese de prescrição intercorrente, rejeitou expressamente sua análise com base na inadequação da via eleita, ao considerar que eventual nulidade do título executivo decorrente de vício no processo administrativo do TCE/PA exigiria dilação cognitiva incompatível com a via dos embargos.

O juízo de primeiro grau, naquela oportunidade, assentou que a alegação de nulidade do título deveria ser submetida a uma ação autônoma de natureza declaratória ou constitutiva, e não resolvida nos próprios embargos à execução. A improcedência foi, portanto, formal, sem exame do mérito da alegação central (prescrição intercorrente administrativa), o que afasta por completo a formação de coisa julgada material.

Conforme dispõe o art. 502 do CPC, só há coisa julgada material quando há decisão de mérito transitada em julgado, o que manifestamente não ocorreu no caso.

É assente na jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que a improcedência por inadequação da via processual é
decisão terminativa, não produzindo coisa julgada material, conforme se verifica nos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL .
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RITO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL
CONSUMERISTA .
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA
TERMINATIVA .
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 231 DO CPC. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE ESPECÍFICA DE EXTINÇÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PREVISTA NO
ART .
485 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA, NO DISPOSITIVO, PARA PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO
CABIMENTO .
INTELIGÊNCIA DO STJ. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO APENAS PARA A HIPÓTESE DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO (CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO SOBRE A QUAL NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES). INEXISTE A OBRIGAÇÃO DE O MAGISTRADO INFORMAR PREVIAMENTE ÀS PARTES O DISPOSITIVO LEGAL APLICÁVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
1. A interpretação da lei deve ser feita, preferencialmente, de forma lógico-sistemática, método pelo qual se examina o dispositivo legal sem perder de vista suas relações com as demais normas que compõem o ordenamento e à luz dos princípios gerais que o informam. 2. Assim, o
art
.
321 do CPC, que prevê os casos de vícios sanáveis, nos quais o juiz determinará ao autor que emende ou complete a petição inicial, indicando o que deve ser corrigido ou completado, não se aplica às hipóteses especificamente previstas pelo art. 485, em que o magistrado deve afastar a incidência do “Princípio da Primazia do Mérito” e lançar sentença terminativa; 3.
Por conseguinte, o inciso VI do art. 485 do CPC deixa claro que a extinção sem julgamento do mérito é a única solução cabível nos casos de ausência de interesse processual, nem mesmo fazendo a ressalva de prévia intimação da parte interessada para que possa proceder a um eventual
saneamento .
4. In
casu
, ficou demonstrada tanto na sentença do juízo primevo, como na Decisão Monocrática desafiada, que há patente inadequação da via eleita, o que significa dizer, ausência de interesse processual por falta de adequação entre a situação narrada e o provimento pleiteado
. 5. Logo, deveras, não era o caso de a magistrada primeva ter facultado ao autor, ora agravante, “sanar o vício”, “corrigir ou completar” a petição inicial ou “complementar a documentação exigível” porque, ao contrário, fora constatada a ausência de requisito de existência do direito à obtenção de uma sentença de
mérito .
Houve “erro grosseiro” do autor quanto à eleição do rito próprio para o alcance dos provimentos judiciais intentados, erro esse, que resultou em carência da ação por inadequação da via eleita, cuja consequência jurídica é exatamente a pronta extinção sem julgamento do mérito. 6. Quanto à aplicação do princípio da não surpresa, o STJ, no julgamento do
AgInt
no REsp 1701258 / SP, entendeu que: ‘O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação – não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria
) .
A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.’; 7. Assim, descabida a alegação de ofensa ao artigo 10 do CPC/2015, eis que tendo a extinção sem julgamento do mérito decorrido
ex
vi legis – por inadequação da via eleita, e não, em decorrência de CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA sobre cuja possibilidade de subsunção ao direito devesse ter sido oportunizado à parte emitir
manifestação –, impossível falar de “novidade” para as partes ou em afronta ao “princípio da não surpresa
” .
8. Agravo interno conhecido e desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0016304-94.2017.8.14 .0040, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Privado)
– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AÇÃODECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DEDECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO CONTRÁRIA A POSTERIOR DECISÃODO STF QUE CONSIDEROU INCONSTITUCIONAL A LEGISLAÇÃO QUE A
EMBASAVA .INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DOMÉRITO. ARTIGO 267, DO CPC.
APLICAÇÃO .
1. Inexiste ofensa ao artigo 535, do CPC, quando o Tribunal
de origem
, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e

suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado

não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela

parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes

para embasar a decisão.
2 .
As empresas recorrentes ajuizaram ação ordinária com o intuito de

tornar ineficaz decisão
trânsita
, passível de revisão unicamente

pela via da ação rescisória, cujo prazo decadencial já havia

transcorrido. 3. A rediscussão reiterada de matéria decidida e declarada por

sentença transitada em julgado implica a pretensão de consagração da

cognominada tese da "relativização da coisa julgada", postulado que

se choca com a cláusula pétrea da segurança jurídica, garantia

fundamental do jurisdicionado, consagrada em todas as Constituições.
4 .

Afigura-se a inadequação processual como óbice ao atingimento do

resultado pretendido, implicando na ausência de uma das condições da

ação, qual seja, o interesse processual pela inutilidade do

provimento. Sob esse ângulo, dessume-se a extinção do processo
sem julgamento
do mérito
. 5.
Deveras, pretendendo a Fazenda decisão de mérito e
obtendo declaração
apenas terminativa, subjaz o seu interesse em
recorrer
.
6. A declaração de decadência do prazo bienal, atinge o próprio

direito à rescisão, por isso que, nessa hipótese, a decisão faz

coisa julgada material (art. 269, IV, do CPC), fato que impede a

repropositura
de outra ação rescisória.
7 .

No caso vertente, a matéria decidida cingiu-se ao campo formal,

razão pela qual revela-se escorreita a extinção terminativa do

processo, em virtude da inadequação da ação declaratória, que

pleiteava a desconstituição de decisão transitada em julgado, tendo

como causa de pedir a posterior declaração de inconstitucionalidade

de norma que a embasava
. 8. Impõe-se, por fim, esclarecer que a propositura de outra ação

com o escopo de infirmar o resultado a que se chega em processo

anterior também ofende a coisa julgada, haja vista que desrespeita

a eficácia preclusiva ínsita no artigo 474, do CPC, expressa na

máxima tantum
iudicatum
quantum
disputatum

vel

disputari

debeat
(em

vernáculo: tanto foi julgado quanto foi disputado ou deveria ser

disputado), máxime porque à parte é lícito
argüir
, como causa

petendi, a inconstitucionalidade das leis, as quais não gozam de

presunção absoluta de constitucionalidade.
9 .
Deveras, num sistema como o brasileiro, em que se admite o

controle difuso, inúmeras são as ações em que os contribuintes

pleiteiam a repetição sob a invocação
incidenter
tantum da

inconstitucionalidade. 10. Em sendo possível discutir no controle difuso a legalidade do

tributo, a declaração de inconstitucionalidade posterior e em

controle concentrado não tem o condão de reabrir prazos superados. A

seguir esse raciocínio, vinte anos depois de incorporado o tributo

ao erário, e satisfeitas necessidades coletivas com esses fundos,
o Estado
ver-se-ia instado a devolver as quantias sem que
a contraprestação
também ocorresse, gerando situação de
enriquecimento por
parte do cidadão em detrimento do
Estado .
Ademais, vale
lembrar que
a segurança jurídica
opera-se

pro
et contra o cidadão e
a Administração
Pública. 11. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 671182 RJ 2004/0089921-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/04/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 02/05/2005
p .
206)
– grifo nosso.

Logo, a alegação de que a nova ação estaria fundada em causa de pedir idêntica à já rejeitada carece de respaldo, pois não houve pronunciamento judicial de mérito anterior que obste sua reapreciação.

IV – DA LEGITIMIDADE DA VIA ELEITA E DO DIREITO MATERIAL INVOCADO

Ademais, a ação declaratória de nulidade do ato administrativo foi corretamente proposta, como indicado inclusive na sentença dos embargos. A questão discutida — a prescrição administrativa do processo perante o TCE/PA — exige instrução probatória e análise ampla, o que só pode ocorrer em ação autônoma, como ora ajuizada.

Destaca-se que a prescrição administrativa, nos termos da Lei nº 9.873/99, cuja aplicação analógica aos Tribunais de Contas já foi reconhecida pelo próprio TCE/PA (vide Acórdão nº 60.158/2020) e pelo STF (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso), constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, não se sujeitando a preclusão.

Assim, a pretensão do agravado está fundada em direito legítimo, cuja análise não pode ser recusada sob o falso fundamento de coisa julgada.

Diante do exposto,
conheço e
nego
provimento
ao agravo interno,

mantendo-se íntegra a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível de Manoel Soares da Costa, afastando a coisa julgada material e determinando o regular prosseguimento do feito na origem, com o recebimento da petição inicial e demais atos subsequentes.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
10
de
novembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/11/2025